Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600605-69.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44530161
01/06/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44530161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.153
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600605-69.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44530161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
VEICULAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS.
CRÍTICA.
POSICIONAMENTO
COMO
ANTAGONISTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
representação
por
propaganda
eleitoral
negativa irregular em perfil do Instagram.
2. A recorrente alega que o vídeo impugnado
ultrapassou
os
limites
da
liberdade
de
expressão, com o intuito de atacar a imagem

Num. 44530161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
do candidato a prefeito.
3. A sentença de primeiro grau entendeu que
a propaganda veiculada não extrapolou os
limites da liberdade de expressão e que a
associação do PT às pautas mencionadas é
de conhecimento público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a propaganda eleitoral veiculada em rede social, que associa candidato a prefeito do Partido dos
Trabalhadores (PT) a pautas como aborto,
descriminalização das drogas e Movimento
Sem Terra, extrapolou os limites da liberdade de expressão, configurando
propaganda eleitoral negativa irregular e
desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos divulgados na internet
deve ser mínima, garantindo o máximo
impacto no debate democrático (art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019).
6. A jurisprudência garante proteção à livre
circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do
Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso.
7. No caso em exame, a propaganda eleitoral
divulgou
conteúdo
crítico
a
pautas
publicamente defendidas pelo PT e a fatos
historicamente vinculados ao partido, sem
deturpação
capaz
de
produzir
descontextualização. Não houve vinculação
direta
dessas
pautas
ao
candidato
da
recorrente.
8. O recorrente apresenta-se como uma
opção política contrária e antagônica a essas
pautas, o que não exorbita o direito à

Num. 44530161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
liberdade
de
expressão
e
está
em
conformidade com o contexto democrático.
9. Ainda que o candidato pessoalmente não
concorde com as pautas intrinsecamente
relacionadas ao partido ao qual é filiado,
esse posicionamento diverso e contrário ao
partido não é público e notório e não restou
demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
propaganda
eleitoral que associa partido político a pautas
amplamente debatidas e historicamente relacionadas à sua plataforma, sem deturpação ou informações falsas, não configura propaganda eleitoral negativa
irregular ou desinformação, ainda que possa
gerar críticas à imagem do candidato filiado.
2. A ausência de demonstração de que o
candidato não adere as pautas do partido ao
qual é filiado, impede a caracterização da
crítica como inverídica.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 57-D, § 2º; Res. TSE nº
23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 9º-H, 27, 38; Lei
nº 9.504/97, art. 57-J.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp
nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE, Rp nº
060180731, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE de 27/10/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44530161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
Curitiba, 29/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “UMA SÓ
GUARAPUAVA” contra sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral -
Guarapuava, por meio da qual a representação movida pelos recorrentes contra
CELSO
FERNANDO
GÓES,
JANAÍNA
NAUMAN
e
COLIGAÇÃO
“GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR” para apuração de propaganda
eleitoral negativa irregular em perfil da rede social Instagram foi julgada
improcedente (id. 44159785).
Em suas razões (id. 44159792), a Coligação “Uma Só Guarapuava” alega que o
vídeo impugnado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, haja vista o
claro intuito de atacar a imagem do candidato à prefeitura, Dr. Antenor.
Refere que o candidato Dr. Antenor era o único candidato a prefeito pelo Partido
dos Trabalhadores, sendo inegável que o conteúdo do vídeo tinha como objetivo
incutir no eleitorado a ideia de que Antenor, apenas por estar filiado ao PT, seria
a favor das pautas levantadas: aborto, descriminialização das drogas e
Movimento Sem Terra, o que não corresponde à verdade.
Afirma que a estratégia dos recorridos era trazer pautas controversas defendidas
por núcleos minoritários do partido como se seus fossem, visando a atacar
diretamente sua imagem perante o eleitorado de Guarapuava, majoritariamente
de direita e conservador.
Aponta violação ao art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e cita decisão emanada

Num. 44530161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
pelo TSE para embasar sua tese.
Refere que as notícias publicadas pelos recorridos são falsas, mormente porque o
TSE já fez ampla checagem dos fatos em processos anteriores e já definiu que
ligar o PT ou seus candidatos às pautas impopulares é desinformação.
Cita notícias que demonstram que nem o PT, tampouco o candidato Antenor, são
favoráveis às pautas imputadas a eles na propaganda eleitoral impugnada.
Faz referência aos arts. 9º, 9º-C, 9º-H e 27, da Res. TSE nº 23.610/2019 e requer
a reforma da sentença e a total procedência da representação para o fim de
aplicar a multa prevista no § 2º, do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
Em suas contrarrazões (id. 44159799), os recorridos negam a existência de ilícito
ou de fato sabidamente inverídico, aduzindo que em momento nenhum a
publicação faz referência ao nome do então candidato, Dr. Antenor, às suas
convicções, ideias ou plano de governo.
Sustentam que o objetivo da propaganda era apenas “disseminar a posição
defendida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em relação aos temas tratados no
material” e que “não há qualquer prática de desinformação (fake news) ao se
estabelecer a correlação entre o PT e os episódios de corrupção ocorridos,
apurados e confirmados durante as gestões do partido”, assim como ao
Movimento Sem Terra e à “iterativa militância pela descriminalização do porte e
do consumo de entorpecentes” praticada pelo partido.
Defendendo que a propaganda impugnada veiculava conteúdo crítico legítimo,
requerem a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.

Num. 44530161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
44167306), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, apontando
que a propaganda impugnava veicula “não apenas uma ofensa à honra e à
imagem de candidato, mas também a divulgação de informações
descontextualizadas, que configuram desinformação”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 15/10/2024 (id. 44159789) e o recurso
protocolado em 16/10/2024 (id. 44159792), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento, em 30/09/2024, de vídeo em perfil pessoal do então candidato
ao cargo de prefeito de Guarapuava, Celso Fernando Góes, na rede social
Instagram, no qual haveria a disseminação de propaganda desinformativa e
descontextualizada sobre a coligação representante e o então candidato a prefeito,
Dr. Antenor.
Veja-se captura de tela do vídeo trazido na inicial:
Ainda, de acordo com a petição inicial, a publicidade foi veiculada com as
seguintes legenda e narração, respectivamente:
“Faça a escolha certa: vamos lutar contra a esquerda e contra a direita
disfarçada, que insiste em nos bombardear, ajudando o partido vermelho.
Não permita que nossa cidade seja tomada pelo partido da corrupção, da

Num. 44530161 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
invasão de terras, do abordo (sic) e da descriminalização das drogas.
Dia 6 de outubro vote certo, vote Celso e Janaína, vote 23!”
e
“Uma parte dos eleitores guarapuavanos apoia o candidato do Partido que
defende ideias como o aborto, descriminalização de drogas e Movimento Sem
Terra. Mas a maior parte, não. No entanto, se essa parte aqui se dividir, todos
passarão a ser governados pela minoria. Nesse (sic) momento apenas Celso
Góes tem condições reais de impedir que o PT vença as eleições. Por isso, dia
6 de outubro, vote Celso e Janaína, 23.”
A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização no referido
vídeo, estando assim fundamentada:
Sobre a pautas mencionadas no vídeo, é público e notório que o Partido dos
Trabalhadores ao longo da sua história sempre defendeu o direito das
mulheres ao aborto, a descriminalização das drogas e, ainda, a defesa do
Movimento Sem-Terra, o que pode ser confirmado a partir dos links trazidos
pelos representados em sede de defesa, bem como é possível destacar certos
episódios e notícias, tais como: (a) BBC, em 07/03/2023, em que noticia
Ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir população
carcerária, referência ao Ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da
Cidadania, ao discursar na ONU em 27/02/2023; (b) Núcleo duro de Lula
turbina projeto eleitoral inédito do MST (11/07/2024 às 23h00min, no Painel
Folha de São Paulo); (c) Marta Suplicy diz em entrevista UOL em
07/04/2022: “Fiquei surpresa, mas achei correto Lula defender o aborto”.
Ademais, cumpre mencionar que tais temas são frequentes nas discussões e
debates políticos do Partido dos Trabalhadores (PT), não havendo, desse
modo, motivação para impedir a veiculação do conteúdo ora impugnado, eis
que não há contrariedade à legislação eleitoral, em especial, ao contido no
artigo 27, da Res.23.610/2019, do TSE.
No mais, ao se analisar o vídeo em questão não se vislumbra excessos ao
direito de liberdade de expressão e, eventuais críticas ao Partido dos
Trabalhadores foram realizadas no âmbito do campo democrático, devendo o
mencionado partido político suportá-las.
Ressalte-se, ademais, que em nenhum momento foi feito referência ao nome
do representante e que ele é adepto a tais pautas.

Num. 44530161 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-

Num. 44530161 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do

Num. 44530161 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos
e
narrativas
de
natureza
eminentemente
políticas
-
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem
caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão, configura
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele
prevista.
Não é o que ocorre no vídeo em questão, no qual se divulgou conteúdo crítico às
pautas do Partido dos Trabalhadores, sem deturpação capaz de produzir

Num. 44530161 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
descontextualização. Também não houve vinculação direta dessas pautas ao
candidato da recorrente.
Com efeito, é inegável que o Partido dos Trabalhadores esteve diretamente
ligado a diversos casos de corrupção que foram objeto de investigação na história
recente, que foram amplamente divulgados pela mídia.
Conforme bem apontado pelo juízo de origem, a vinculação do PT ao
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, conhecido como MST, também é
verdadeira, assim como o histórico de ocupações de terras levadas a cabo pelo
referido movimento.
Igualmente verdadeira é a relação do Partido dos Trabalhadores com pautas
relativas à legalização do aborto e à descriminalização das drogas. Trata-se de
questões frequentemente abordadas pelo partido que tem posição e diretrizes
claras e públicas sobre os temas.
Na propaganda impugnada, Celso Góes se apresenta como uma opção política
contrária a todas essas pautas, e clama ao eleitorado de Guarapuava que “[n]ão
permita que nossa cidade seja tomada pelo partido da corrupção, da invasão de
terras, do abordo (sic) e da descriminalização das drogas”.
O recorrente frisa o antagonismo das candidaturas, o que não exorbita o direito à
liberdade de expressão e está em conformidade com o contexto democrático.
Aduz a recorrida que a propaganda teria o “intuito de incutir no eleitorado a ideia
de que ANTENOR, simplesmente por estar filiado ao PT, seria a favor das
pautas levantadas: aborto, descriminalização de drogas e Movimento Sem Terra”,
o que seria uma “inverdade”.
Contudo, não há nada nos autos que indique a alegada “inverdade”. Ainda que

Num. 44530161 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
pessoalmente o candidato Antenor não concorde ou não defenda as pautas
intrinsecamente relacionadas ao partido ao qual é filiado, esse posicionamento
diverso e contrário ao partido não é público e notório e não restou demonstrado
nos autos.
Ora, o candidato não pode pretender se beneficiar das vantagens que a plataforma
política de seu partido lhe trazem, mas se desvincular de qualquer crítica que a
ela possa ser, democrática e licitamente, lançada.
Destarte, estando a crítica albergada pela garantia da liberdade de expressão,
ainda o seu conteúdo possa causar algum prejuízo à imagem política do
candidato da coligação recorrente, não há fundamento para justificar a
intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço, pois ausente afirmação de
fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que
julgou improcedente a representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44530161 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118442309700000043471610
Número do documento: 25060118442309700000043471610
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 18:37:52
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600605-69.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
UMA SÓ GUARAPUAVA [PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A,
DYLLIARDI
ALESSI
-
PR55617-A -
RECORRIDOS:
CELSO
FERNANDO
GOES, JANAINA NAUMANN, ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, ELEICAO
2024
JANAINA
NAUMANN
VICE-PREFEITO,
GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.05.2025